Tribunal: TJSP
Processo: 2220230-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Arbitramento de aluguel. Uso exclusivo de bem comum. Cumprimento de sentença. Constrição dos direitos que a executada detém sobre a meação do imóvel. Alegação de impenhorabilidade do bem de família. Inadmissibilidade. Aplicação do artigo 833, §1o, do Código de Processo Civil. Dívida oriunda do próprio imóvel. Proteção legal se volta aos terceiros, não incidindo entre condôminos. Subterfúgio à

Ementa:
Arbitramento de aluguel. Uso exclusivo de bem comum. Cumprimento de sentença. Constrição dos direitos que a executada detém sobre a meação do imóvel. Alegação de impenhorabilidade do bem de família. Inadmissibilidade. Aplicação do artigo 833, §1o, do Código de Processo Civil. Dívida oriunda do próprio imóvel. Proteção legal se volta aos terceiros, não incidindo entre condôminos. Subterfúgio à inadimplência não pode prevalecer. Agravo desprovido.